Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700699-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VITOR MORENO ANDRADE FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. VISITA ÍNTIMA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, assegura ao apenado o direito de visita de cônjuge/companheiro. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária editou a Resolução 23/2021, que recomenda à Administração Penitenciária distrital diretrizes para a autorização de visita íntima aos segregados, prevendo que esta é uma espécie de recompensa, do gênero regalia (artigo 1o, § 2o), condicionada à disciplina da pessoa presa no decorrer da pena e às condições de segurança do estabelecimento prisional. No âmbito Distrital, foi editada a Portaria SEAPE no 200, de 11/7/2022. Para que o apenado possa usufruir da regalia admitida na norma, devem ser observados e cumpridos os requisitos dispostos no artigo 38, § 2o, sob pena de indeferimento do pedido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, sustentando o direito de receber visitas íntimas de sua companheira. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Não bastasse, tal como consignado na decisão agravada, algumas restrições sanitárias impostas em razão da pandemia representaram avanços necessários para regularizar situações que não estão atreladas à pandemia. Verifica-se que a normativa tem base em profunda avaliação da situação carcerária, o que abrange questões de logística, de segurança, de saúde, arquitetônicas dos espaços físicos de confinamento e de busca de dados atualizados. Nesse sentido, o Magistrado singular registrou que: Ainda com relação ao período anterior à pandemia de COVID-19, que levou à suspensão de todas as visitas em unidades prisionais, é necessário considerar que a implementação das visitas íntimas não era amplo e irrestrito e acessível a qualquer pessoa privada de liberdade, como afirma a Defesa. Com efeito, questões relacionadas à rotina carcerária, restrição dos espaços destinados aos encontros íntimos, aspectos comportamentais, bem como outras circunstâncias inerentes ao ambiente carcerário impunham a necessidade de que fossem estabelecidos critérios pela administração prisional antes de conceder autorização e agendar as visitas. Ocorre que, conforme já mencionado, a ausência de uma norma que disciplinasse o assunto de forma a unificar as práticas em todos os estabelecimentos prisionais do DF, levou a um cenário em que cada gestor implementava o benefício de acordo com o seu próprio entendimento, o que representava, de fato, ofensa ao princípio da isonomia, suscitado pela própria requerente para defender o retorno de tal modelo. [...] Nesse contexto, registro que a necessidade de regulamentação das visitas íntimas no sistema carcerário eram demandas anteriores à incidência da mencionada doença que apenas antecipou, ou trouxe maior urgência à respectiva análise. Notadamente, a situação que se buscou solucionar com a norma é extremamente complexa e não atrelada à pandemia de COVID-19. Ainda, ao inverso do defendido na peça recursal, a norma assegura isonomia e segurança aos envolvidos, o que nada se assemelha a uma decisão desproporcional ou desarrazoada. Está claro na norma editada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - Resolução 23/2021 – que a concessão da visita íntima é recompensa, do tipo regalia, eis que a privação de liberdade é inerente ao cumprimento da pena em regime fechado e, portanto, não é obrigação do Estado promover encontros íntimos de forma irrestrita à população carcerária, devendo ser observado o direito de visita do cônjuge ou companheira (artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal), tal como já ocorre no caso concreto. Logo, o indeferimento do pleito não decorre de condições sanitárias relativas à pandemia, mas ao não preenchimento dos critérios estabelecidos para fins de fruição da regalia admitida” (ID. 55442975). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016